Tribunal: STJ
Processo: 0509735-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063732 - MG(2025/0509735-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ARTEMISA PAGANINI SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA DRUMMOND ALVES DINIZ - MG118328
LUMMA DE OLIVEIRA NADU MATOS - MG216437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS
. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA,
OPERANDI
MUNIÇÕES
E
EXPRESSIVA
QUANTIA
EM
DINHEIRO.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso concreto, a agravante teve sua custódia cautelar decretada
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. As instâncias
ordinárias fundamentaram idoneamente a medida constritiva, ao
destacarem a gravidade da conduta a ela imputada. Segundo apurado, a
Documento eletrônico VDA55948934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 97e0ab59-a66c-46cd-9aca-a1cc006cad7f

investigada e seu companheiro haveriam se unido para a prática de
tráfico de drogas, ela na condição de olheira e ele no comércio dos
entorpecentes. Na residência do casal foram apreendidas três munições
intactas calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm municiada com 17 balas
e R$ 55.700,00 em espécie. Na casa de sua sogra, supostamente usada
como ponto para esconder os entorpecentes, foram descobertos 35,57g
do mesmo entorpecente. Ademais, há o depoimento de usuário que
relatou haver adquirido um tablete da droga através do esquema
supostamente integrado pela agravante.
3. A alegação de negativa de au toria, fundada na ausência de provas
diretas de participação na entrega de entorpecentes e no fato de a droga
haver sido apreendida fora de sua residência, demanda reapreciação dos
elementos probatórios. A desconstituição das premissas fáticas fixadas
pelas instâncias ordinárias exigiria o revolvimento do conjunto
probatório, medida incompatível com a natureza do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 97e0ab59-a66c-46cd-9aca-a1cc006cad7f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063732 - MG(2025/0509735-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ARTEMISA PAGANINI SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDA DRUMMOND ALVES DINIZ - MG118328
LUMMA DE OLIVEIRA NADU MATOS - MG216437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS
. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA,
OPERANDI
MUNIÇÕES
E
EXPRESSIVA
QUANTIA
EM
DINHEIRO.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso concreto, a agravante teve sua custódia cautelar decretada
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. As instâncias
ordinárias fundamentaram idoneamente a medida constritiva, ao
destacarem a gravidade da conduta a ela imputada. Segundo apurado, a
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

investigada e seu companheiro haveriam se unido para a prática de
tráfico de drogas, ela na condição de olheira e ele no comércio dos
entorpecentes. Na residência do casal foram apreendidas três munições
intactas calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm municiada com 17 balas
e R$ 55.700,00 em espécie. Na casa de sua sogra, supostamente usada
como ponto para esconder os entorpecentes, foram descobertos 35,57g
do mesmo entorpecente. Ademais, há o depoimento de usuário que
relatou haver adquirido um tablete da droga através do esquema
supostamente integrado pela agravante.
3. A alegação de negativa de au toria, fundada na ausência de provas
diretas de participação na entrega de entorpecentes e no fato de a droga
haver sido apreendida fora de sua residência, demanda reapreciação dos
elementos probatórios. A desconstituição das premissas fáticas fixadas
pelas instâncias ordinárias exigiria o revolvimento do conjunto
probatório, medida incompatível com a natureza do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
agrava da decisão de fls. 216-224,
ARTEMISA PAGANINI SILVA
em que deneguei a ordem de habeas corpus impetrado em seu favor.
A defesa sustenta que, a despeito da vedação do "cotejo e mensuração do
elemento probante" em habeas corpus, é possível extrair "a veracidade da alegação
contida na impetração" pela "mera leitura de elementos" (todos à fl. 233). Alega
que, "não há qualquer demonstração robusta ou indícios mínimos de que havia
'estrutura da atividade criminosa', 'nível elevado de organização e
periculosidade' ou qualquer 'atividade criminosa reiterada e com potencial
desestabilizador para a ordem pública'" (fl. 234).
Reitera que "a decisão do Magistrado
, bem como o acórdão de 2a
a quo
instância e a decisão monocrática do STJ faz alusão apenas à presença genérica e
fantasiosa do requisito, 'garantia da ordem pública'" (fl. 234). Elenca que: a)
à acusada só é imputada a frequência com que saía de casa e transitava pela rua;
b) não há elementos que indiquem que ela "tenha entregado algo para alguém,
incorrendo na prática do tráfico de drogas" (fl. 234); c) foram apreendidas 35,57g
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

de maconha – quantidade ínfima – em endereço diverso de sua residência; d) a
agravante é primária, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e
"jamais foi sequer conduzida a delegacia local por qualquer delito ou contravenção
que seja, podendo afirmar, portanto, ser algo totalmente isolado na sua vida" (fl.
235).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
A despeito do esforço da agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Magistrado de primeira instância converteu a prisão em flagrante
da ora paciente em preventiva, pelos seguintes fundamentos (fls. 123-127,
destaquei):
[...]
Em sede de cognição sumária – sem análise de formação de culpa
–, narram os autos que na data de 12 de novembro de 2025, por
volta das 19h30, durante a “Operação Saturação”
desencadeada pela Polícia Militar com o objetivo de reprimir
crimes violentos na cidade de Três
uma
Marias/MG,
situada na Rua
guarnição passou a monitorar uma residência
São Lucas, no 282, local que já era objeto de diversas
denúncias anônimas indicando a prática de tráfico de drogas
FELIPE GONÇALVES DE MEDEIROS
pelo casal KAIQUE
e
PAGANINI SILVA.
a flagranteada ARTEMISA
Durante a
vigilância, os militares observaram uma intensa e atípica
movimentação de pessoas no referido imóvel, as quais
chegavam,
adentravam
rapidamente
ou
apenas
se
aproximavam do portão e logo se retiravam, comportamento
este que reforçou a fundada suspeita de comércio ilícito de
entorpecentes. Ainda segundo os relatos dos agentes públicos,
a conduzida ARTEMISA foi vista saindo da residência com
frequência para transitar pela calçada, em uma atitude que
foi interpretada como de vigilância ou “olheira”, retornando
ao interior do imóvel logo em seguida. Em um dado momento,
seu companheiro,
FELIPE
foi visualizado que
KAIQUE
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

GONÇALVES DE MEDEIROS, deixou a casa e se dirigiu a um

estacionado nas proximidades, na Rua Vila
veículo VW/GOL
Nova, onde entregou um objeto ao seu ocupante, que se evadiu
prontamente. Diante disso, os policiais realizaram a
abordagem do referido automóvel, constatando que seu
APARECIDO DA
condutor, identificado como GUSTAVO
SILVA ROMERO,
substância
tentava ocultar um tablete de
esverdeada análoga à
GUSTAVO
maconha. Ao ser inquirido,
confessou ter adquirido o entorpecente naquele exato
momento de um indivíduo de prenome KAIQUE, pelo valor
(cinquenta reais),
de R$ 50,00
pagamento este que foi efetuado
via PIX, conforme comprovante extraído de seu aparelho
(ID 10580217196).
celular e juntado aos autos
Com a
retornaram à
confirmação da mercancia ilícita, os militares
residência monitorada, onde procederam à abordagem da
, após a
flagranteada ARTEMISA. No interior do imóvel
chegada de testemunhas civis, foram realizadas buscas que
, no armário da cozinha,
resultaram na apreensão
de três
de calibre 9mm e, em outro cômodo, de
munições intactas
uma
da marca Taurus, modelo G3 Toro, calibre 9mm,
pistola
. Além disso, na área de
carregada com dezessete munições
entrada da casa, foi localizada uma bolsa preta contendo a
(cinquenta e sete mil e
vultosa quantia de R$ 57.500,00
quinhentos reais)
.
em espécie De acordo com o depoimento do
condutor, a autuada ARTEMISA teria afirmado que “já
havia dito a KAIQUE que pretendia cessar sua participação
nas atividades ilícitas”. Em diligências subsequentes, os
policiais se deslocaram até a residência da genitora de
, local ao qual ele possuía livre acesso,
KAIQUE
e lograram
substância análoga à
encontrar mais sete tabletes de
maconha e
. Posteriormente, a consulta da
apetrechos para dolagem
numeração do ferrolho da arma de fogo apreendida revelou que o
armamento estava registrado em nome do conduzido JOÃO
MARCOS NASCIMENTO LIMA. Localizado e questionado, este
alegou que a arma havia sido furtada de sua residência há
aproximadamente quinze dias, mas que não registrara a
ocorrência por não saber quem seria o autor e por acreditar que
conseguiria reavê-la. Diante da inverossimilhança da justificativa,
a autoridade policial deu-lhe voz de prisão pela suspeita de ter
negociado ilegalmente a arma de fogo com os investigados pela
prática de tráfico.
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

[...]
De outro lado,
demanda
a situação da autuada ARTEMISA
maior rigor e aponta para a necessidade de conversão de sua
prisão em flagrante em preventiva.
O
está robustamente
nos
fumus comissi delicti
demonstrado
autos. A
crime de
está consubstanciada
materialidade do
tráfico
na apreensão de drogas (maconha), de uma vultosa quantia
em dinheiro (R$ 57.500,00), de uma arma de fogo de uso
restrito e com numeração suprimida, além de munições, tudo
em um contexto de mercancia evidenciado pela abordagem do
. Os
que recaem sobre
usuário GUSTAVO
indícios de autoria
ARTEMISA
e convergentes: as
são múltiplos
denúncias
que a apontavam, juntamente com seu companheiro,
anônimas
como responsável pelo tráfico no local; a observação de sua
;
conduta como “olheira” durante o monitoramento policial
que servia de base para a atividade
sua presença na residência
criminosa; a apreensão de grande volume de dinheiro em
, já que um
espécie cuja origem lícita não foi comprovada
simples “print” de uma página de rede social (ID 10580305829)
não serve como balanço contábil ou prova idônea da origem de tal
montante; e, finalmente, sua declaração aos policiais de que
“queria parar com essas mexidas”, que se assemelha a uma
.
confissão extrajudicial de seu envolvimento O fato de a droga
ter sido encontrada na casa da genitora de KAIQUE não a
exime de responsabilidade, pois todos os demais elementos
indicam que a residência do casal era o epicentro da operação
criminosa, servindo o outro local possivelmente como ponto
.
de armazenamento para despistar a fiscalização
O
também se revela com clareza. A
periculum libertatis
da conduta é indiscutível e extrapola o tipo
gravidade concreta
penal básico. A estrutura da atividade criminosa, que envolvia
a atuação coordenada do casal, o uso de arma de fogo de
grosso calibre e com numeração raspada – o que denota um
nível elevado de organização e periculosidade – e a
, tudo
movimentação de uma quantia expressiva de dinheiro
isso demonstra que não se trata de um ato isolado, mas sim de
uma
atividade
criminosa
reiterada
e
com
potencial
desestabilizador para a ordem pública.
,
A soltura da autuada
neste momento, representaria um risco concreto de
continuidade da prática delitiva, mormente quando seu
principal comparsa, KAIQUE, encontra-se foragido, podendo
ela dar-lhe suporte ou mesmo assumir a liderança do negócio
.
ilícito
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

A decisão que ora se profere não se baseia na gravidade abstrata
do delito, mas sim na
,
gravidade concreta extraída do modus
acima detalhado, que
operandi
revela a periculosidade
. A
acentuada da agente e o risco efetivo à ordem pública
primariedade e a residência fixa, embora sejam fatores a serem
considerados, não constituem, por si sós, um salvo-conduto para a
liberdade, devendo ceder quando contrapostos a elementos que
demonstram a imprescindibilidade da custódia, como ocorre no
presente caso.
Ademais, a
também milita
conveniência da instrução criminal
em desfavor da autuada. Com seu parceiro foragido, a
liberdade de ARTEMISA poderia criar embaraços à sua
localização e à completa elucidação da rede criminosa
.
envolvida
Por tais motivos,
,
as medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se manifestamente
para acautelar o meio social e
insuficientes e inadequadas
garantir a eficácia da persecução penal. A imposição de
monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar não seria
capaz de impedir a comunicação com seu comparsa foragido
ou a continuidade, ainda que de forma remota, da atividade
.
de tráfico de drogas
[...]
(ii) CONVERTO a prisão em flagrante de ARTEMISA
PAGANINI SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, como forma de
garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O Tribunal de origem, ao seu turno, denegou a ordem sob os seguintes

argumentos (fls. 14-18, grifei):
[...]
Da análise dos autos, verifico que a paciente foi presa em
flagrante delito no dia 13 de novembro de 2025 (fl. 19 – doc.
único) e, no mesmo dia, teve a sua prisão em flagrante convertida
em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
IV, ambos da
(fls.
–
c/c art. 40,
Lei no 11.343/06
118/124
doc. único).
Inicialmente, quanto às argumentações sobre matéria de fato e
de direito que demandam dilação probatória, principalmente
consigno que
acerca da negativa de autoria,
serão devidamente
, uma vez que o presente
apuradas nos autos da ação penal
recurso não se presta a tal exame.
No que diz respeito à manutenção da custódia cautelar do
paciente, constato que, ao converter a prisão em flagrante em
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

preventiva,
nos
o Juízo de origem embasou sua decisão
requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar,
constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a
,
ordem pública, diante da gravidade concreta do delito
conforme trechos a seguir transcritos:
[...]
De fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta
gravidade, considerando, mormente, que no curso da “Operação
Saturação”, os militares procederam ao monitoramento da
residência da paciente, visto que haviam diversas denúncias
Ato
referentes à possível prática de tráfico de drogas no local.
contínuo,
durante
a
vigilância,
constatou-se
intensa
movimentação de indivíduos que adentravam rapidamente o
imóvel ou apenas se aproximavam do portão e logo se
retiravam, circunstância que gerou fundada suspeita de
comercialização ilícita de entorpecentes; que se observou,
ainda, que a paciente deixava a residência com frequência,
permanecendo na calçada em atitude compatível com
atividade de vigilância (“olheira”), retornando posteriormente
.
ao interior do imóvel
Em seguida, ao realizar a abordagem e entrada na residência,
considerável quantidade e variedade de
foi apreendido
entorpecentes, qual seja,
(quarenta e um gramas e vinte e
41,27g
sete centigramas)
, conforme Exames Preliminares de
de maconha
Drogas (fls.
– doc. único),
90/93
além de uma arma de fogo,
(cinquenta e cinco mil e setecentos reais)
munições e R$55.700,00
, segundo registrado no auto de apreensão (fls.
em espécie
57/58
– doc. único), o que demonstra a real periculosidade do
.
inculpado e reforça a necessidade de sua segregação cautelar
Isto posto, observo que os fatos ora apurados comprometem o
meio social e autorizam a custódia cautelar do autuado, a fim
de se evitar a repetição do ato nocivo censurável e, com isso,
.
garantir a ordem pública
[...]
Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa
uma afronta às garantias legais, mas, sim, medida em proveito da
sociedade.
, conforme o disposto no artigo 312 do Código de
Além disso
Processo Penal, é possível a manutenção da prisão preventiva
de suposto autor de crime doloso com pena máxima cominada
(artigo 313, inciso I, do Código de
superior a quatro anos
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

Processo Penal). Assim, encontra-se devidamente justificada a
medida constritiva, tendo em vista que a reprimenda abstrata
prevista para o delito em questão ultrapassa esse patamar.
Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do
paciente, cumpre registrar que não são isoladamente suficientes a
justificar uma ordem de soltura, quando presentes outros
elementos que demonstram o seu
, como é o
periculim libertatis
caso dos autos.
[...]
Por fim, cumpre salientar que as medidas cautelares previstas
do Código de Processo Penal
no artigo 319
não são adequadas
para o caso em análise, tendo em vista a gravidade concreta e
supostamente praticado.
real do delito
Feitas essas considerações, entendo necessária a manutenção da
prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes os
pressupostos e requisitos que autorizam a custódia cautelar do
paciente, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

A defesa impetrou habeas corpus em busca da soltura da agravante,
ainda que mediante a fixação de medidas previstas no
do CPP, ao
art. 319
argumento de que o decreto cautelar apresentou fundamentação genérica e
abstrata. Alegou que a prisão preventiva se baseou apenas na pena prevista para o
crime de tráfico de drogas e que todos os elementos indicativos da autoria delitiva
são circunstanciais e não constituem fundamento idôneo para a imposição da
custódia cautelar.
Às fls. 216-224, deneguei a ordem de habeas corpus diante da gravidade
concreta dos delitos, evidenciada pela apreensão da arma municiada, munições,
drogas e expressiva quantia em dinheiro, além do depoimento testemunhal de
usuário que vincula, a um primeiro olhar, a paciente ao tráfico de drogas.
Neste regimental, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão
recorrida fundamentou genericamente a garantia da ordem pública, pelos seguintes
motivos: a) não há provas de seu envolvimento na entrega de drogas; b) a
quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima e foi encontrada fora de sua
residência; c) inexiste demonstração concreta de organização criminosa ou
periculosidade que justifique a prisão cautelar. Nota-se, portanto, que são duas as
teses defensivas: a negativa de autoria delitiva e a desnecessidade da constrição
cautelar.
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva é compatível com
a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
Verifica-se, tal como registrei às fls. 216-224, que no caso as
circunstâncias indicadas no acórdão impugnado demonstram a necessidade

de manutenção da constrição cautelar, em razão, especialmente, da gravidade dos
delitos, evidenciada pela apreensão de três munições intactas calibre 9mm,
uma pistola calibre 9mm municiada com 17 balas, 41,27g de maconha, R$
55.700,00 em espécie e pelo depoimento do usuário Gustavo, que relata haver
adquirido drogas do esquema supostamente integrado pela paciente.
A despeito da quantidade de drogas encontradas em poder da agente não

ser excessivo, sua conduta se reveste de particular gravidade, ante a apreensão
das munições intactas, da arma municiada e do volume de dinheiro.
Na esteira do entendimento desta Corte, "não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta
delituosa, evidenciada pelo
com que o crime fora praticado" (
modus operandi
HC
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
n. 417.217/SP
Ribeiro Dantas
14/12/2017)
Nesse mesmo sentido, menciono:
[...]
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, a prisão preventiva, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, apesar da pequena quantidade de
- 22,1 gramas de cocaína -,
entorpecente encontrada
verifica-se
parte da droga já estava embalada para venda e,
que
com o
paciente, também foram apreendidos uma arma de fogo,
diversas munições, plásticos vazios utilizados para embalar
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

drogas, R$ 2.038,00 em dinheiro, material que justifica seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública.
3. Habeas corpus denegado.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 359.203/SP
Ribeiro Dantas
grifei.)
5/4/2017,

[...]
1. A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na
gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da
ordem pública, destacando-se as circunstâncias do flagrante:
cumprindo mandado de busca e apreensão, expedido no bojo de
investigação criminal instaurada para apurar a suposta prática de
tráfico de drogas por parte do recorrente, a autoridade policial
apreendeu substância entorpecente (79 gramas de cocaína),
petrechos (balança de precisão e aparelho de celular),
(1
armas
revólver calibre .32, com número de série suprimido e 1
espingarda calibre .38)
(6 cartuchos calibre .32 e 3
e munições
cartuchos calibre .38), o que,
, evidencia periculosidade
a priori
com adequação aos
social e justifica a medida extrema,
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. A presença de condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não obstam, por si
sós, a segregação cautelar porquanto presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade
concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
4. Recurso conhecido e não provido.
(
, Rel. Ministro
RHC n. 122.494/RO
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe
destaquei.)
Fonseca
28/2/2020,

[...]
1. É idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na apreensão de significativa quantidade e
variedade de drogas, arma municiada e de outros apetrechos
comumente associados ao delito de tráfico de drogas.
2. Na espécie, foram encontrados com o Paciente, em tese, as
seguintes porções de entorpecentes: 9 (nove) de cocaína (11,12g);
148 (cento e quarenta e oito) de crack (49,21g); e 1 (uma) de
maconha (204,13g). Além disso, foram apreendidos uma arma de
fogo municiada e apetrechos comumente associados ao tráfico de
drogas, o que revela a gravidade concreta do delito.
3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção
à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova
redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.
o 12.403/2011.
4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela.
5. Ordem denegada.
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
HC n. 461.218/MG
Laurita Vaz
grifei.)
22/10/2018,

Em razão da gravidade do crime e das mencionadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido:
"Adequada fundamentação do
demonstrando a real possibilidade de
decisum a quo
reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da
custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à
ordem pública" (
, Rel. Ministro
AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ
Felix
, 5a T., DJe
.
Fischer
13/4/2018)
A alegação de que "não havia nada de ilícito na posse" (fl. 233) da
agravante, uma vez que o entorpecente apreendido não foi encontrado em sua
residência e que o usuário Gustavo não relatou sua participação na venda do
ilícito, traduz a
, que
tese de negativa de autoria
demanda reapreciação dos
.
elementos probatórios
Reitero que o Juízo de primeiro grau indicou haver indícios suficientes
do envolvimento da agravante no crime que lhe é imputado. A prisão em flagrante
ocorreu no interior de imóvel usado como ponto de venda de entorpecentes, onde
se apreenderam quantias expressivas em dinheiro, munições e arma de fogo
municiada. Além disso, o comportamento da acusada revelou-se compatível com a
atividade de vigilância ("olheira") do local. Sublinhe-se, ainda, que as drogas
foram encontradas na casa da mãe do investigado Kaique, seu companheiro. A
desconstituição das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias exigiria o
, medida incompatível com a natureza do
revolvimento do conjunto probatório
habeas corpus. Conforme destaquei às fls. 216-224, a definição conclusiva sobre a
autoria delitiva caberá ao processo de conhecimento, de modo que a via eleita não
se presta a dirimir a questão.
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:22
Código de Controle do Documento: 3543f462-a44f-49bf-a557-e35cd2ca4003

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.732 / MG
Número Registro: 2025/0509735-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254524333000 50028756420258130058
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDA DRUMMOND ALVES DINIZ
ADVOGADOS : FERNANDA DRUMMOND ALVES DINIZ - MG118328
LUMMA DE OLIVEIRA NADU MATOS - MG216437
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ARTEMISA PAGANINI SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARTEMISA PAGANINI SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FERNANDA DRUMMOND ALVES DINIZ - MG118328
LUMMA DE OLIVEIRA NADU MATOS - MG216437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55916058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 80073baa-1084-4512-a7fd-12d3a4f557f7

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 80073baa-1084-4512-a7fd-12d3a4f557f7